Tribunal: TJDFT
Processo: 0707567-66.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0707567-66.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO BANCO CENTRAL DE PREVIDENCIA PRIVADA-CENTRUS APELADO: LANA LOURENCO MARQUES DE CASTILHO D E S P A C H O Da leitura dos autos eletrônicos, verifica-se que a apelante interpôs apelo em 17.5.2023 com guia de custas (ID 47070675), sem, todavia, demonstrar o recolhimento do preparo. Nos termos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil (CPC), no ato da interposição do recurso, o recorrente deverá comprovar o respectivo preparo. Logo, por força do contido no § 4o do mesmo normativo, intime-se o recorrente para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador